Tribunal: TJBA
Processo: 8027498-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8027498-46.2025.8.05.0000– Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Reinan de Melo da Silva

Paciente: Mateus Pereira dos Santos

Advogado: Dr. Reinan de Melo da Silva (OAB/BA: 84.186)

Impetrada: Juíza de Direito da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Processo de 1º Grau: 8171806-80.2022.8.05.0001

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (157, § 2°, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL.). ALEGATIVAS DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E A SUSPENSÃO DO USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Reinan de Melo da Silva (OAB/BA: 84.186), em favor de Mateus Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 05/05/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180 e 157, § 2°, inciso VII do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada em 21/08/2024, em virtude da revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente o monitoramento eletrônico, diante do seu descumprimento.

III -Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82374015), a nulidade da intimação para a audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que foi realizada a diligência em endereço diverso do que o paciente efetivamente reside. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a ofensa ao princípio da presunção de inocência e a favorabilidade das condições pessoais. Por fim, destaca que a suspensão do uso do monitoramento eletrônico imposto anteriormente decorreu do estado de necessidade, em razão “de graves ameaças proferidas por traficantes locais do bairro Garcia, região predominante pela briga de facções, que não toleravam o uso da tornozeleira eletrônica na região, o Paciente, temendo por sua integridade física e vida, foi compelido a remover o dispositivo, sob coação com ameaça de morte”.

IV - Informes judiciais (ID. 82694808) noticiam
in verbis:
“[...] O paciente foi preso em flagrante em 22 e setembro de 2022 e em audiência de custódia realizada no dia 23 de setembro de 2022, foi concedida liberdade provisória ao mesmo com a imposição da medida cautelar de Monitoração eletrônica, tendo sido determinado que o acusado não poderia sair da área do Município de Salvador, salvo por motivo de doença, vacina, trabalho, estudo ou urgência, todos comprovados no feito e neste último (urgência) caso a ser apreciada a urgência pelo Juízo da instrução; Respeitar a área de inclusão ou exclusão; Cientificar previamente o juízo de alteração dos seus endereços residenciais. O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 157,§2, VII do Código Penal. A denúncia foi recebida em 10 de Janeiro de 2023. Em 01 de agosto de 2024, a Central de Monitoração Eletrônica informou a este Juízo que “ o sistema apontou o registro de 245 (duzentos e quarenta e cinco) violações de Fim de Bateria (uFib). Ocorreu, também, uma violação gravíssima de Rompimento da Cinta (tRom) no dia 18/06/2024, às 21h27min, plotado na Av Jorge,11 - Garcia, Salvador - Ba, conforme relatório técnico anexo. Importante salientar, que até a presente data da emissão deste ofício, o monitorado permanece com todas as violações registradas acima. As equipes de plantão, bem como a equipe multidisciplinar vem tentando contato com o monitorado, através dos números de telefone cadastrados, porém sem êxito. Desta forma, considerando que a comunicação com a Central fora permanentemente interrompida, se considera o monitorado EVADIDO da monitoração” Instado a se manifestar, o parquet requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, tendo este Juízo em 21 de agosto de 2024 decretado a prisão preventiva do acusado, em razão da violação do dispositivo de monitoração na intenção de não cumprir a determinação judicial, bem como por não ter sido encontrado para justificativa, visando, assim, a preservação da ordem pública. Em 04 de maio de 2025 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do acusado, foi realizada neste Juízo audiência de custódia no dia 06 de maio do corrente ano, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do acusado. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de Julho do corrente ano. [...]”

V -
Inicialmente, as alegativas de nulidade da intimação para a audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que foi realizada a diligência em endereço diverso do que o paciente efetivamente reside e a suspensão do uso do monitoramento eletrônico imposto anteriormente ter sido em decorrência do estado de necessidade, não merecem ser acolhidas, tendo em vista que tais alegações envolvem incursionamento fático probatório, inexistindo possibilidade de revolvimento em sede de
Habeas Corpus.

VI - No que concerne a alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merece albergamento.
In casu,
observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva: a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade
do
descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta
.
Digno de registro que, por ocasião da aplicação das medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico, no ano de 2022, o paciente foi expressamente advertido de que eventual descumprimento ensejaria a revogação das medidas cautelares aplicadas, com a consequente decretação da prisão preventiva. Verifica-se, entretanto, que o paciente teria violado reiteradamente as condições impostas, contabilizando 245 descumprimentos relacionados ao carregamento da bateria da tornozeleira eletrônica, além de ser constatada violação grave com o rompimento do dispositivo de monitoramento no dia 18/06/2024. Após o rompimento, a Central de Monitoração tentou, sem sucesso, contato com o paciente por meio do número de telefone disponibilizado, sendo ele, então, considerado evadido, circunstância que motivou a decretação da prisão preventiva, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública.

VIII- Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

IX- Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nesta extensão, denegação da ordem.

XI- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8027498-46.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, Dr. Reinan de Melo da Silva (OAB/BA: 84.186), como paciente, Mateus Pereira dos Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.